Tribunal: CARF
Processo: 13962.000477/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. PARCELAMENTO COM DESMEMBRAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEDUTIBILIDADE DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada por sociedade empresária autuada mediante Auto de Infração de DEBCAD no 37.204.734-3, referente a contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2005 a 13/2008.
A autuação teve por fundamento a exclusão da contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional, com base em atos declaratórios emitidos pela Receita Federal do Brasil. Foi incluída como corresponsável, com fundamento em grupo econômico de fato, a sociedade empresária Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda.
Posteriormente, houve adesão parcial da parte-recorrente ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, com renúncia expressa aos temas correspondentes, e desmembramento do crédito tributário, permanecendo no presente processo apenas os valores relativos a: (i) contribuições não deduzidas recolhidas no Simples Nacional; (ii) exigências atinentes à contribuição ao SAT/RAT; e (iii) contribuições relativas a pagamentos a contribuintes individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
saber se o lançamento fiscal seria nulo por ausência de individualização dos fatos geradores e deficiência na motivação;
saber se é devida a dedução de valores recolhidos no Simples Nacional no cálculo do crédito tributário remanescente;
saber se a exigência da contribuição ao RAT/SAT encontra amparo legal suficiente;
saber se é aplicável a redução da multa com base na Lei no 11.941/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento, uma vez que o auto de infração e a decisão de primeira instância apresentam fundamentação suficiente para a constituição do crédito tributário, com base nas folhas de pagamento, o que caracteriza a apuração direta dos fatos geradores.
Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos legais relacionados à contribuição ao RAT/SAT e aos contribuintes individuais, conforme disposto na Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em relação aos valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, o colegiado reconhece, nos termos da Súmula CARF no 76, o direito à dedução proporcional dos montantes já recolhidos, observados os percentuais legais de incidência das contribuições previdenciárias na apuração unificada:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”
As demais matérias do recurso foram objeto de desistência parcial formalizada pela parte-recorrente, resultando no desmembramento do crédito tributário em novo auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13962.000477/2009-13
ACÓRDÃO
2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOARES NETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONTRIBUIÇÃO
AO RAT/SAT. PARCELAMENTO COM DESMEMBRAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DEDUTIBILIDADE DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA
DO SIMPLES. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação apresentada por sociedade empresária
autuada mediante Auto de Infração de DEBCAD no 37.204.734-3, referente
a contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2005
a 13/2008.
A autuação teve por fundamento a exclusão da contribuinte do Simples
Federal e do Simples Nacional, com base em atos declaratórios emitidos
pela Receita Federal do Brasil. Foi incluída como corresponsável, com
fundamento em grupo econômico de fato, a sociedade empresária
Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda.
Posteriormente,
houve
adesão
parcial
da
parte-recorrente
ao
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, com renúncia expressa aos
temas correspondentes, e desmembramento do crédito tributário,
permanecendo no presente processo apenas os valores relativos a: (i)
contribuições não deduzidas recolhidas no Simples Nacional; (ii) exigências
atinentes à contribuição ao SAT/RAT; e (iii) contribuições relativas a
pagamentos a contribuintes individuais.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
saber se o lançamento fiscal seria nulo por ausência de individualização dos
fatos geradores e deficiência na motivação;
saber se é devida a dedução de valores recolhidos no Simples Nacional no
cálculo do crédito tributário remanescente;
saber se a exigência da contribuição ao RAT/SAT encontra amparo legal
suficiente;
saber se é aplicável a redução da multa com base na Lei no 11.941/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento, uma vez que o auto de
infração e a decisão de primeira instância apresentam fundamentação
suficiente para a constituição do crédito tributário, com base nas folhas de
pagamento, o que caracteriza a apuração direta dos fatos geradores.
Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos
legais relacionados à contribuição ao RAT/SAT e aos contribuintes
individuais, conforme disposto na Súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Em relação aos valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, o
colegiado reconhece, nos termos da Súmula CARF no 76, o direito à
dedução proporcional dos montantes já recolhidos, observados os
percentuais legais de incidência das contribuições previdenciárias na
apuração unificada:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”
As demais matérias do recurso foram objeto de desistência parcial
formalizada pela parte-recorrente, resultando no desmembramento do
crédito tributário em novo auto de infração.
ACÓRDÃO
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento apenas para definir que, na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, de lavra do
Auditor-Fiscal Daniel Koerich Inacio (Acórdão 07-29.991):
Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD no 37.204.734-3) de
contribuições devidas pela sociedade empresária Soares Netto Indústria e
Comércio de Calçados Ltda, relativas às competências 01/2005 a 13/2008.
Foram lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados empregados, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, e
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a segurados contribuintes individuais.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 59 a 611), o presente lançamento ocorreu
devido a exclusão da sociedade empresária Soares Netto Indústria e Comércio de
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
4
Calçados Ltda do Simples Federal (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), que foi
efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo no 136/2009, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC (fl. 211), e do Simples Nacional
(Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que foi efetuada por meio
do Ato Declaratório Executivo no 137/2009, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau/SC (fl. 212).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais,
foi feita com supedâneo nas folhas de pagamento da sociedade empresária
Soares Netto Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
O valor lançado correspondia, em 24/11/2009, ao montante de R$ 1.800.604,29
(um milhão, oitocentos mil e seiscentos e quatro reais e vinte e nove centavos).
Devido a configuração, em tese, do crime tipificado no artigo 337-A do Código
Penal, a autoridade fiscal registrou que iria formalizar representação fiscal para
fins penais.
Tendo em vista que a autoridade fiscal entendeu que a sociedade empresária
Soares Netto Indústria e Comércio de Calçados Ltda forma grupo econômico com
a Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda, esta também foi arrolada
como sujeito passivo no presente auto de infração por força do disposto no artigo
124, inciso II, do CTN c/c o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991 (empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza).
Devidamente intimada do lançamento fiscal, a sociedade empresária Soares Netto
Indústria e Comércio de Calçados Ltda apresentou a impugnação de fls. 217 a 251,
instruída com os documentos de fls. 252 a 422.
Afirma que no caso dos autos, não há que se falar em ilícito penal.
Sustenta que não pode ser processada criminalmente, sob a alegação de que teria
deixado de recolher tributo, antes do fim do presente processo administrativo
fiscal.
Diz que a autoridade fiscal não poderia ter emitido representação para fins
penais, uma vez que, por existir processo administrativo pendente, não há que se
falar em crédito tributário definitivamente constituído.
Ressalta que as manifestações de inconformidade que apresentou contra os atos
que a excluíram do Simples Federal e do Simples Nacional encontram-se
pendentes de julgamento.
Frisa que o §3o-A, do artigo 4o, da Resolução CGSN no 15/2007 prevê que o termo
de exclusão do Simples só se tornará efetivo após decisão irrecorrível
desfavorável ao contribuinte.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
5
Alega que, no presente caso, ocorreu cerceamento de defesa, porquanto o
presente lançamento só poderia ter ocorrido após prolação, na esfera
administrativa, de decisão final nos processos referentes às manifestações de
inconformidade apresentadas contra os atos que a excluíram do Simples Federal e
do Simples Nacional.
Assevera que o presente auto de infração, por não expor com exatidão os
supostos dispositivos legais infringidos, fere o princípio da ampla defesa, o
disposto no artigo 293 do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999) e o disposto no inciso IV do artigo 10 do Decreto no
70.235/1972.
A título de ilustração deste vício, cita a MP no 258/2005, “que perdeu eficácia por
não ter sido convertida em lei no prazo assinalado no art. 62 da CF, conforme
reconhecido pelo Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
no 40/05, publicado no DOU de 21/11/05”.
Diz que outros dispositivos mencionados que nenhuma relação tem com o caso
são “o art. 12, I, parágrafo único, do Decreto no 3.048/99 (Equipara-se a empresa,
para efeitos desta Lei, o contribuinte individual em relação a segurado que lhe
presta serviço, bem como a cooperativa...), bem como os Decretos no 5.256/04 e
5.403 (revogados)”.
Afirma que sua defesa restou prejudicada, pois não teve como saber ao certo os
dispositivos que fundamentam a autuação e as faltas supostamente cometidas.
Alega que não forma grupo econômico com a pessoa jurídica Indústria e Comércio
de Calçados Irmãos Soares Ltda.
Assevera que o disposto no artigo 2o, §2o, da Consolidação das Leis do Trabalho,
somente se aplica no âmbito trabalhista.
Afirma que mesmo que se entendesse que o artigo 2o, §2o, da Consolidação das
Leis do Trabalho, se aplica na seara tributária, não haveria de se falar, no presente
caso, em existência de grupo econômico, já que ela e a pessoa jurídica Indústria e
Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda, além de serem administradas por
gestores distintos, não mantêm qualquer relação de hierarquia.
Alega que o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, é inconstitucional, visto que
a responsabilidade tributária, por força do disposto no artigo 146, inciso III, alínea
“b”, da Constituição Federal, é matéria que somente pode ser regida por lei
complementar.
Frisa que o artigo 17 da Lei no 8.884/1994 também não guarda qualquer relação
com o caso dos autos, pois dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações
contra a ordem econômica.
Sustenta que no campo do Direito Tributário não existe solidariedade decorrente
de grupo econômico.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
6
Alega que os elementos colhidos pelas autoridades fiscais não são suficientes para
comprovar a alegada existência de grupo econômico.
Aduz, citando jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que a
existência de grau de parentesco entre os seus sócios e os da pessoa jurídica
Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda não é fato suficiente para
caracterizar a existência de grupo econômico.
Ressalta que a fiscalização sequer indicou qual seria a “empresa principal” e qual
seria a “empresa subordinada”.
Frisa que não foi apresentada nenhuma evidência “de que a empresa
supostamente responsável teria praticado atos de gestão na Impugnante”.
Assevera que o Fisco sequer procurou demonstrar que estariam presentes as
condições que, nos termos do artigo 265 da Lei no 6.404/1976, devem
necessariamente ser preenchidas para que exista grupo de sociedades.
Diz que ela e a Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda não formam
grupo econômico, pois são pessoas jurídicas autônomas, com personalidades
jurídicas distintas e estão sob comando e direção de pessoas distintas.
Argumenta, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a mera
existência de grupo econômico não gera responsabilidade solidária no âmbito do
Direito Tributário.
Sustenta que a infra-estrutura e o maquinário existentes na sua sede, ao contrário
do que alega a fiscalização, são adequados ao desenvolvimento de seu processo
produtivo, que é predominantemente manual.
Alega que a sua administração, conforme atestado por seus empregados em
entrevista feita pela fiscalização, é exercida pela sócia-administradora I. d. S.
Aduz que a afirmação da autoridade fiscal de que empresários de São João
Batista/SC teriam dito que a Interessada pertence de fato aos sócios da Indústria e
Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda não pode ser considerada como prova
válida, já que não foi juntado nenhum comprovante das declarações prestadas e
que as mesmas se referem a pessoas totalmente estranhas à Interessada.
Assevera que não entende porque a fiscalização não citou que os imóveis onde
estão instaladas as suas filiais, assim como o imóvel onde funciona sua sede,
também são alugados.
Afirma que não há que se falar em nenhuma irregularidade na contratação do Sr.
V. P., já que esta ocorreu em 02/09/2009, e que o referido trabalhador foi
demitido da Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda em 30/11/2008.
Diz que, devido ao nascimento do filho da sua sócia-administradora, Sra. I. d. S.,
contratou a Sra. C. B., funcionária da empresa Indústria e Comércio de Calçados
Irmãos Soares Ltda, para fazer o pagamento, nos meses de agosto/2009 a
outubro/2009, dos salários da sua filial em Major Gercino/SC.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
7
Aduz que a sua filial em Major Gercino/SC conta com pelo menos 6 (seis)
máquinas de costura, e não apenas 2 (duas) como registrado pela autoridade
fiscal.
Frisa que não consegue vislumbrar qualquer problema no fato da maior parte dos
trabalhadores da sua filial em Major Gercino/SC realizar suas atividades em pé.
Alega que a definição do quantitativo de máquinas necessárias para o
desenvolvimento das suas atividades na filial em Major Gercino/SC, assim como
da maneira como seus empregados devem trabalhar, é matéria de competência
dos gestores da empresa, e não das autoridades fiscais.
Argumenta que a infra-estrutura da filial em Major Gercino/SC atende
perfeitamente às necessidades de produção da empresa.
Argumenta que as suas atividades não se enquadram no conceito de locação de
mão-de-obra, já que esta se consuma quando uma empresa locadora coloca seus
empregados à disposição da locatária para executar trabalhos temporários, em
local por esta determinada.
Afirma que o Fisco não se desincumbiu da sua obrigação de comprovar a
existência de locação de mão-de-obra no caso concreto.
Diz que a autoridade fiscal, ao analisar a atividade que desenvolve,
desconsiderou, com base em meros indícios, todas as provas pré-constituídas que
estavam a sua disposição: “contrato social, processo de industrialização ocorrido
nas dependências da Impugnante, notas fiscais de industrialização por
encomenda,
empregados
trabalhando
de
forma
subordinada
aos
sócios/encarregados da Impugnante, etc”.
Alega que a relação jurídica que mantém com a empresa Indústria e Comércio de
Calçados Irmãos Soares Ltda decorre exclusivamente de prestação de serviço de
industrialização de calçados.
Assevera que todas as transações efetuadas entre as duas empresas estão
devidamente contabilizadas.
Frisa que as próprias notas fiscais apontadas pela autoridade fiscal para
comprovar a exclusividade dos serviços prestados, informam a industrialização
por encomenda realizada pela Impugnante.
Ressalta que a industrialização por encomenda nada mais é do que uma atividade
meio para obtenção de nova mercadoria ou para aperfeiçoamento de produtos
destinados a posterior etapa de industrialização ou comercialização.
Aduz que a prática de atividade de industrialização por encomenda é bastante
comum entre as pessoas jurídicas optantes pelo Simples.
Sustenta que a afirmação da autoridade fiscal de que o seu faturamento seria
insuficiente para cobrir com todas as suas despesas não procede.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
8
Diz que nos anos de 2005, 2007 e 2008, apresentou lucro em seu balanço de,
respectivamente, R$ 83.970,57, R$ 222.782,05 e R$ 386.607,43.
Afirma que os prejuízos apurados no exercício de 2006 ocorreram em virtude de
falhas de planejamento estratégico e financeiro da empresa.
Aduz que o fato de não ter despesas expressivas relacionadas diretamente com a
industrialização de calçados se deve ao fato de que recebe da contratante toda a
matéria-prima necessária à realização dos serviços.
Assevera que as despesas necessárias à execução das suas atividades estão todas
lançadas na sua contabilidade e devidamente comprovadas.
Ressalta que nos períodos em que não houve lançamentos de despesas para as
suas filiais, os referidos valores foram registrados em conjunto com a matriz.
Diz que a exigência da contribuição prevista no artigo 22, inciso II, da Lei no
8.212/1991 (contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho) viola o princípio da legalidade, visto que a fixação da sua
alíquota foi feita com base em dispositivos do Regulamento da Previdência Social
(aprovado pelo Decreto no 3.048/1999).
Sustenta que, no presente caso, é incabível a cobrança de multa de ofício de 75%.
Assevera que a referida multa só poderia ser aplicada sobre contribuições
referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 03/12/2008, data em que
passou a vigorar o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991.
Aduz que em relação às contribuições referentes a fatos geradores ocorridos até
03/12/2008, a multa aplicável era a prevista no artigo 35, incisos I, II e III, da Lei no
8.212/1991, na redação anterior à Medida Provisória no 449/2008, quando não
superior a 75%.
Alega que a multa exigida é flagrantemente abusiva e confiscatória.
Afirma que a multa exigida “é desproporcional à falta hipoteticamente cometida
pela contribuinte, contrariando os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do devido processo legal material (art. 5o, LIV, da CF), além de
representar verdadeiro esbulho do seu patrimônio, e desprezar,
consequentemente, o art. 5o, XXII, da CF”.
Argumenta que a cobrança de juros com base na Taxa SELIC deve ser afastada, já
que esta, por ser taxa claramente remuneratória e não moratória, fere o disposto
no artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.
Por fim, requereu: o cancelamento do auto de infração; o afastamento das
“parcelas relativas ao SAT”, ou ao menos sua redução; a exclusão da multa
cominada, ou ao menos sua adequação aos preceitos constitucionais e legais
arrolados nos itens A e B do tópico VI da presente impugnação; a redução da taxa
dos juros cobrados para 1% ao mês nos meses em que a mesma exceder tal
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
9
percentual; o afastamento da caracterização de grupo econômico em relação à
empresa Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda; e a não
formalização de “qualquer representação para fins penais envolvendo as
exigências sob análise”.
Já a sociedade empresária Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda,
também devidamente intimada da lavratura da presente autuação, apresentou a
impugnação de fls. 423 a 433, instruída com o documentos de fls. 434 a 469.
Afirma que não pode ser considerada responsável solidária por créditos
previdenciários devidos pela empresa Soares Netto Indústria e Comércio de
Calçados Ltda, visto que não forma grupo econômico com a mesma.
Assevera que o disposto no artigo 2o, §2o, da Consolidação das Leis do Trabalho,
somente se aplica no âmbito trabalhista.
Afirma que mesmo que se entendesse que o artigo 2o, §2o, da Consolidação das
Leis do Trabalho, se aplica na seara tributária, não haveria de se falar, no presente
caso, em existência de grupo econômico, já que ela e a pessoa jurídica Soares
Netto Indústria e Comércio de Calçados Ltda, além de serem administradas por
gestores distintos, não mantêm qualquer relação de hierarquia.
Alega que o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, é inconstitucional, visto que
a responsabilidade tributária, por força do disposto no artigo 146, inciso III, alínea
“b”, da Constituição Federal, é matéria que somente pode ser regida por lei
complementar.
Frisa que o artigo 17 da Lei no 8.884/1994 também não guarda qualquer relação
com o caso dos autos, pois dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações
contra a ordem econômica.
Sustenta que no campo do Direito Tributário não existe solidariedade decorrente
de grupo econômico.
Alega que os elementos colhidos pelas autoridades fiscais não são suficientes para
comprovar a alegada existência de grupo econômico.
Aduz, citando jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que a
existência de grau de parentesco entre os seus sócios e os da pessoa jurídica
Soares Netto Indústria e Comércio de Calçados Ltda não é fato suficiente para
caracterizar a existência de grupo econômico.
Ressalta que a fiscalização sequer indicou qual seria a “empresa principal” e qual
seria a “empresa subordinada”.
Frisa que não foi apresentada nenhuma evidência “de que a empresa
supostamente responsável teria praticado atos de gestão na Impugnante”.
Assevera que o Fisco sequer procurou demonstrar que estariam presentes as
condições que, nos termos do artigo 265 da Lei no 6.404/1976, devem
necessariamente ser preenchidas para que exista grupo de sociedades.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
10
Diz que ela e a Soares Netto Indústria e Comércio de Calçados Ltda não formam
grupo econômico, pois são pessoas jurídicas autônomas, com personalidades
jurídicas distintas e estão sob comando e direção de pessoas distintas.
Argumenta, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a mera
existência de grupo econômico não gera responsabilidade solidária no âmbito do
Direito Tributário.
Afirma que no dia em que a autoridade fiscal tentou falar com a sua funcionária C.
J. G. d. B., a mesma estava em São José/SC, na Delegacia Regional do Trabalho.
Aduz que a recepcionista que atendeu a autoridade fiscal, devido ao grande
número de funcionários que trabalham na sua unidade em Nova Trento/SC,
acabou se equivocando ao informar, primeiramente, que a Sra. C. J. G. d. B.
encontrava-se no referido local.
Sustenta que o fato da autoridade fiscal não ter conseguido falar com a Sra. C. J.
G. d. B. é irrelevante para fins de caracterização de grupo econômico.
Relata que se dedica ao ramo de confecção de calçados femininos.
Diz que o processo produtivo de confecção de calçados é composto
principalmente pelas fases de modelagem, corte, costura, montagem e
acabamento do produto.
Assevera que em cada uma destas fases é desenvolvida uma enorme gama de
operações, conforme o tipo de calçado a ser produzido, o que acarreta no
fracionamento da produção em etapas descontínuas.
Aduz que, diante do volume expressivo de operações a serem desenvolvidas ao
longo do processo produtivo de fabricação dos calçados, contrata os serviços de
industrialização de algumas fases de sua produção, como a costura, montagem e
aplicação de enfeites do cabedal (parte superior do calçado destinado a cobrir e
proteger a parte de cima do pé).
Afirma que a contratação de serviços de industrialização também ocorre porque
nestas etapas do processo produtivo prevalecem os trabalhos manuais, que
exigem um número de funcionários que a empresa não tem como comportar.
Diz que, para manter a qualidade e padrão de seus produtos, envia para os
prestadores de serviços as matérias-prima e os insumos necessários para a
industrialização contratada.
Ressalta que os atos de gestão da empresa não podem ficar sujeitos a aprovação
da autoridade fiscal.
Assevera que impugna o presente auto de infração “com os argumentos utilizados
pela empresa originalmente autuada”.
Sustenta que a responsabilidade penal (multa), por ser pessoal ao agente, não
pode ser transmitida para eventuais responsáveis solidários.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
11
Por fim, requereu: “a reunião deste processo com o processo administrativo fiscal
relativo ao auto de infração lavrado contra a empresa originalmente autuada”; o
afastamento da imputação de responsabilidade solidária; a declaração de
procedência dos pedidos formulados na impugnação apresentada pela Soares
Netto Indústria e Comércio de Calçados Ltda; e o afastamento da imputação de
responsabilidade solidária em relação às multas aplicadas.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2008
LANÇAMENTO
DE
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil
efetuará
o
lançamento
do
crédito
tributário.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SAT/RAT.
A Lei no 8.212/1991, em seu artigo 22, inciso II, define todos os elementos
capazes de fazer nascer obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e
“grau de risco” não implica ofensa ao princípio da legalidade. JUROS. TAXA SELIC.
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua incidência.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2008
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A existência de processo pendente de decisão definitiva na esfera administrativa
relativo à impugnação de ato declaratório de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos tributos cuja falta de recolhimento foi constatada.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2008
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MP No 449/2008. LEI No 11.941/2009. LEI
NOVA MENOS SEVERA. ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CTN.
A lei aplica-se a ato pretérito ainda não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
Impugnação Improcedente – Crédito Tributário Mantido
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
12

Cientificado do resultado do julgamento em 28/01/2013, uma segunda-feira (fls.
500), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 27/02/2013, uma quarta-feira
(fls. 502), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exclusão do Simples Nacional viola o devido processo legal, porquanto teria
ocorrido sem a devida intimação prévia, o que comprometeria a validade do
lançamento tributário subsequente, dada a ausência de eficácia do ato
excludente.
b) O lançamento das contribuições previdenciárias fere o princípio da legalidade
tributária, na medida em que estaria fundado em presunções ou estimativas,
sem que a fiscalização tivesse demonstrado, de forma individualizada, os fatos
geradores, ou seja, os pagamentos efetuados a segurados.
c) A responsabilização solidária da empresa Indústria e Comércio de Calçados
Irmãos Soares Ltda contraria o artigo 124, inciso II, do CTN, dado que não restou
comprovada a existência de grupo econômico de fato, sendo insuficiente a mera
identidade de sócios e endereço.
d) A exigência da contribuição ao SAT/RAT fere a legalidade, porquanto se baseia
em regulamentos e instruções normativas para definir elementos essenciais da
obrigação tributária, como o grau de risco da atividade, sem que haja suporte
legal direto.
e) A aplicação da multa de ofício nos percentuais originalmente lançados
contraria o princípio da retroatividade benigna, pois desconsidera a redução
introduzida pela Lei no 11.941/2009, norma mais benéfica aplicável ao caso por
força do art. 106, II, “c”, do CTN.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) A nulidade do lançamento tributário em razão da ausência de intimação
válida da exclusão do Simples Nacional;
b) Subsidiariamente, a exclusão da responsabilidade solidária da empresa
Indústria e Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda.;
c) O afastamento da cobrança da contribuição ao SAT/RAT com base em
regulamentos;
d) A aplicação da redução da multa nos termos da Lei no 11.941/2009.

Posteriormente,
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
13

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção da matéria declinada a
seguir. Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação
infraconstitucional que regulamentou a Contribuição ao SAT, nos termos da Súmula 02/CARF.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ademais, é importante especificar que o conhecimento se circunscreve ao objeto
recursal persistente, alheio à desistência e parcelamento narrados à fls. 654-740.
Conforme documentos juntados aos autos, a parte-recorrente apresentou
desistência parcial do recurso voluntário anteriormente interposto, com renúncia expressa às
alegações de direito correspondentes, nos termos exigidos pela legislação de regência do
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, reaberto pela Lei no 12.865/2013. Tal manifestação
de vontade resultou na formalização, pela autoridade fiscal competente, do desmembramento do
Auto de Infração original no 37.204.734-3.
Eis a síntese do quadro:

1) Objetos recursais que permaneceram:
a) Permaneceram no recurso voluntário os seguintes temas:
i) Valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional e não deduzidos no
levantamento do auto de infração — a parte-recorrente manteve a discussão acerca
da dedutibilidade desses recolhimentos no cálculo do crédito tributário.
ii) Exigências relativas ao SAT (Seguro Acidente de Trabalho) — a parte-recorrente optou
por não incluir tais valores no parcelamento e manteve sua discussão no CARF. Os
respectivos pedidos e razões recursais não serão conhecidos, por pressuporem
controle de constitucionalidade.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
14
iii) Contribuições previdenciárias relativas aos pagamentos a contribuintes individuais —
idem à situação do SAT; não foram incluídas no parcelamento e permaneceram como
objeto do recurso. Os respectivos pedidos e razões recursais não serão conhecidos,
por pressuporem controle de constitucionalidade.
b) Esses três pontos formam o conteúdo remanescente do Auto de Infração no 37.204.734-3,
após o desmembramento.
2) Objetos recursais abandonados:
a) Foram renunciados expressamente pela parte-recorrente os seguintes objetos:
i) Demais valores exigidos originalmente no Auto de Infração no 37.204.734-3, que não
dizem respeito ao SAT, aos contribuintes individuais nem aos recolhimentos no
Simples Nacional (inclusive multas). Estes foram objeto de:
(1) Desistência parcial do recurso voluntário, com renúncia às alegações de direito
correspondentes, conforme petição apresentada pela empresa Indústria e
Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda em 20/12/2013;
(2) Inclusão desses valores em pedido de parcelamento com base na Lei no
11.941/2009, nos termos admitidos pelo Fisco;
b) Desmembramento formal do crédito tributário: os valores abandonados foram
transferidos para o Auto de Infração no 37.473.371-6, com valor de R$ 1.295.965,53,
enquanto os objetos recursais remanescentes permaneceram no AI no 37.204.734-3, agora
com valor residual de R$ 504.638,85.

Determinado o objeto recursal remanescente, passo ao exame das preliminares.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
No que tange à exigência das contribuições previdenciárias ora remanescentes,
sustenta a parte-recorrente que o lançamento fiscal carece de fundamentação empírica
suficiente para validar a constituição do crédito tributário. Argumenta-se, com efeito, que a
fiscalização teria se limitado a apurar valores globais a partir de folhas de pagamento, sem
identificar, de forma individualizada, os fatos geradores das contribuições — isto é, sem indicar
quais segurados teriam recebido quais valores, em quais competências, e a que título.
Aduz, ainda, que tal procedimento equivaleria à utilização de presunções ou
estimativas, sem respaldo legal específico que as autorize, em descompasso com o disposto no
art. 142 do Código Tributário Nacional. Alega-se, nesse contexto, que a presunção de que todos os
valores constantes da folha de pagamento configurariam base de cálculo de contribuições
previdenciárias não atende ao princípio da legalidade estrita, uma vez que o fato gerador da
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
15
obrigação tributária — pagamento ou crédito a segurado — demanda comprovação concreta e
individualizada pela administração fiscal, o que não teria ocorrido nos autos.
Segundo a parte-recorrente, essa suposta deficiência na demonstração da
materialidade do lançamento comprometeria a higidez do crédito constituído, ensejando o seu
cancelamento por vício de legalidade.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
16
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade tanto do
lançamento como do julgamento, conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
17
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
18
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
19
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação do lançamento, confundem-se com a alegação de má avaliação
do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o
quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à
irresignação quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente,
error in procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão
fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e,
decidindo como decidiu, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório,
tampouco deixaram de prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n.
2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de
7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Sem outras preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
3
APROVEITAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO SIMPLES
Diante do requerimento de parcelamento, com desistência parcial dos pedidos
formulados no recurso voluntário, e do desmembramento narrado nos autos, não remanesce mais
questão ligada à exclusão do Simples Nacional, como prejudicial externa.
O único ponto saliente é o aproveitamento ou não de quantias eventualmente
recolhidas no regime tido por inaplicável.
De todo o modo, ainda que tal questão não estivesse expressamente presente, seu
conhecimento seria necessário, dada a matéria estar sumulada.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
20
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, propus em sessões priscas um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE
TANTO DA IMPUGNAÇÃO
COMO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
21
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
22
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES
E
VÁLIDOS
POR
OCASIÃO
DE
CADA
FATO
JURÍDICO
DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
23
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
O retorno à orientação anterior foi acolhido por esta 2a Turma, como se vê,
exemplificativamente, no seguinte precedente:

Numero do processo: 10983.720255/2010-18
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ORIENTAÇÃO
GERAL E VINCULANTE PROMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA COGNSCÍVEL POR DEVER DE OFÍCIO. Como as relações
tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o simples interesse
patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do
crédito tributário, segundo a orientação firmada em precedentes de eficácia geral
e vinculante pelo STF, sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem
pública (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; art. 50 da Lei 9.784/1999;
associados à Súmula 473/STF).
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em
julgado ainda rescindível (cf. o REsp 2.054.759, rel. min. Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
[...]
Numero da decisão: 2202-011.106
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja
calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Sala
de Sessões, em 3 de dezembro de 2024. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli
Sorrentino – Relator Assinado Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.540 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13962.000477/2009-13
24
Carneiro Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago
Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura,
Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso, há orientação vinculante, fixada no verbete 76 da Súmula:

Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.

Assim, deve-se dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão-somente nesse
ponto.
Diante do exposto, acolho o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, REJEITO a preliminar, e, na parte conhecida, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para definir que, na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 765
DF CARF MF
Original